Tribunal: TJDFT
Processo: 0721428-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0721428-74.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOSE TAVARES DE ALMEIDA D E S P A C H O Transitado em julgado, baixem os autos à Vara de origem para as providências cabíveis. Brasília, DF, em 06 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator